Tribunal: TJDFT
Processo: 0744427-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744427-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: LUIZ GONZAGA AMARAL ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A exclusão de contestação intempestivamente apresentada não representa cerceamento de defesa da parte agravante. Observe-se que, na hipótese, o juízo de origem pontuou corretamente que não se aplicam os efeitos da revelia diante da pluralidade de réus, resumindo-se a excluir a peça dos autos. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 129.065/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 25/10/2013.) 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar dispositivo legal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados dos STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende que a revelia, por si só, não afasta a produção de provas no processo. Sustenta, ainda, a inviabilidade de desentranhamento da contestação, uma vez que não se considera efeito do reconhecimento da revelia. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837 (ID 61132432). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto, segundo a Corte Superior, “o recurso especial com fundamento na alínea c não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. O não cumprimento de tal requisito, como no caso, importa deficiência de fundamentação, atraindo também o contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.484.229/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, descaberia dar curso ao inconformismo, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma (STJ). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, segundo a Corte Superior: “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome de sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015